Tribunal: TJSP
Processo: 2238581-08.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve os arts. 36 e 37 e o Anexo VII da Lei no 1.716, de 15 de agosto de 1990, do município de Pederneiras, a qual "dispõe sobre a reestruturação do Plano de Classificação de Empregos do Servidor Municipal, institui nova tabela salarial e dá outras providências" – Informações indicando superveniência da Lei no 3.579, de 14 de agosto de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve os arts. 36 e 37 e o Anexo VII da Lei no 1.716, de 15 de agosto de 1990, do município de Pederneiras, a qual "dispõe sobre a reestruturação do Plano de Classificação de Empregos do Servidor Municipal, institui nova tabela salarial e dá outras providências" – Informações indicando superveniência da Lei no 3.579, de 14 de agosto de 2019, revogando especificamente os artigos impugnados nesta ação – Falta de interesse de agir superveniente – Reconhecimento – Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.